Tribunal: CARF
Processo: 10746.720127/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720127/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SOLANGE MARIA MIRANDA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
MÉDICAS
PARCIALMENTE
COMPROVADAS
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas médicas parcialmente
comprovadas com documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$4.193,96.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720127/2011-40
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720127/2011-40

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 60 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Palmas. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.106,43, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 7.659,75,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal. Registrou a autoridade lançadora que não foram
apresentados comprovantes das despesas médicas referentes à GEAP e à Unimed e que
as demais despesas médicas glosadas foram realizadas em pacientes que não constam
como dependentes na DIRPF da contribuinte.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 08/02/2011 (fl. 22), a contribuinte apresentou, em
11/02/2011, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda de parte da glosa efetuada
(R$ 6.579,75 – GEAP e Unimed), sob a alegação de que se trata de despesa própria e de
dependentes (cônjuge e mãe). Consigna a anexação dos documentos probatórios
correspondentes.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração
de Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/02/2014 (e-fls. 69), o(a) contribuinte, em
26/03/2014 (e-fls. 72), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720127/2011-40

solicitando reanálise dos mesmos e destacando que apenas sua genitora Iva Miranda Diniz era
sua dependente e que seu cônjuge não o era. Anexa novos documentos (e-fls. 73 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide cinge-se à glosa das despesas relativas à GEAP, no valor de R$ 3.481,53, e
à Unimed, no valor de R$ 3.098,22, efetuada por falta de comprovação.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 73 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se das
declarações dos convênios médicos discriminando os beneficiários dos mesmos e os valores
pagos também cf. beneficiário.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720127/2011-40

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado ainda que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante da Declaração ora apresentada pela Comunidade Evangélica Luterana
São Paulo (e-fls. 74), verifica-se claramente que a interessada arcou com o valor total de
R$1.500,11, valor este pertinente para afastamento da glosa relativa a dedução indevida de
despesas médicas. O outro valor referenciado na mesma declaração não pode ser afastado, uma
vez ser referente a não dependente, cf. exposto pela própria contribuinte em seu recurso.
E diante da Declaração da Fundação de Seguridade Social – GEAP (e-fls. 76),
independentemente de quantos segurados estivessem classificados como dependentes do plano, o
valor mensal recolhido era de R$303,60, o que para o período de 01 a 08 de 2007 somou o
montante de R$2.428,80. Tal valor pode então ser afastado da glosa relativa a dedução indevida
de despesas médicas.
Em apreciação à coparticipação do plano da GEAP, apenas podem ser
aproveitados os valores relativos à interessada e à sua dependente, sua genitora, regularmente
declarada como tal em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA (e-fls. 54). Os valores de
coparticipação são obtidos do Demonstrativo de Participação ora juntado aos autos (e-fls. 77/80),
de onde se extrai o valor de R$265,05, o qual também pode ter sua glosa afastada (parcial).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o afastamento
parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$4.193,96.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$4.193,96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original